Tribunal: TJPA
Processo: 0813997-16.2024.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0813997-16.2024.8.14.0000

RECORRENTE: ELDORADO DO XINGU SA AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 21845742 que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela empresa recorrente contra sentença que, ao julgar antecipadamente a lide, inverteu o ônus da prova em desfavor da apelante e não admitiu a produção de prova pericial solicitada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que inverteu o ônus da prova na decisão final e julgou antecipadamente a lide, sem a produção de prova pericial requerida, configura cerceamento de defesa e justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, o julgamento antecipado da lide é possível apenas quando não há necessidade de outras provas. No presente caso, a negativa de produção de prova pericial, essencial para a defesa da apelante, aliada à inversão do ônus da prova apenas na sentença, configura cerceamento do direito de defesa.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a inversão do ônus da prova conjugada com o indeferimento da produção de provas requeridas implica violação ao processo justo, ensejando nulidade da sentença.

5. Configurada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave decorrente da obrigação imposta à apelante, é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.012, §§ 1º, 3º, I e 4º do CPC.

IV. Dispositivo

6. Efeito suspensivo concedido ao Recurso de apelação.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I; 373, § 1º; 1.012, §§ 1º, 3º, I e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.754.945/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.

O ora agravante alegou, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 22059596), em suma, a ausência de qualquer cerceamento à defesa da empresa agravada.

Aduziu que o simples fato de a sentença ter invertido o ônus da prova, atribuindo-o à agravada, não pode constituir cerceamento à defesa porque, em verdade, trata-se de medida judicial lastreada pelo Enunciado nº 618 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Defendeu que a condenação da empresa agravada remanesceria ainda que o juízo singular não tivesse procedido à inversão do ônus probatório, eis que, em sua fundamentação, a sentença aponta, categoricamente, provas suficientes para o preenchimento de todos os pressupostos legais para a responsabilização civil da demandada.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento para afastar a concessão de efeito suspensivo à apelação.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no id. 22509741.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

A alegada incidência dos termos do enunciado sumular nº 618 do STJ (“A

inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação Ambiental”) na hipótese não merece guarida, pois a inversão do ônus da prova de que trata a súmula mencionada é regra de instrução, devendo a decisão judicial que determiná-la ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurar à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo a reabertura de oportunidade para manifestar-se nos autos.

Assim, com
o ônus da prova invertido tão somente na sentença, não se garantiu à empresa agravada a oportunidade de satisfazer o ônus que lhe foi atribuído
ope judicis,
o que acarreta cerceamento do direito de defesa e, consequentemente, em nulidade do veredito proferido.

Descabe também falar que a condenação da empresa agravada remanesceria ainda que o juízo singular não tivesse procedido à inversão do ônus probatório, pois
a realização de perícia técnica requerida revela-se necessária para demonstração de que não houve qualquer dano ambiental, decorrente de desmatamento ilegal perpetrado pela empresa, mas por terceiros que têm CARs sobrepostos a área, de modo a evidenciar a linha do tempo da abertura das áreas, sua localização, autoria e extensão, bem como o atual cenário.

Assim, não há motivos que infirmem a decisão agravada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema
.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/11/2024